Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA dos direitos possessórios SOBRE IMÓVEL situado em área IRREGULAR. SUFICIENTES EVIDÊNCIAS DA POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF (cumprimento de sentença 0701834-15) de indeferimento de penhora de imóvel, porque localizado em área irregular, prolatada nos seguintes termos: [...] O imóvel indicado pela parte credora localiza-se em área irregular. Dessa forma, é inviável a sua penhora, pois este Juízo não compactua com o parcelamento irregular do solo, prática infelizmente bastante comum. Assim, indefiro o pedido. Indique o credor bens passíveis de penhora, em 05 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC [...].

II. A parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento da penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua evidente expressão econômica, a par da efetiva comprovação da posse. Invoca o art. 845 do CPC e precedente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Afirma que a decisão afrontaria o art. 5o, LV, XXXV e LXXVIII da Constituição Federal. Postula a reforma da decisão originária, para deferimento da penhora dos direitos possessórios referentes ao imóvel Chácara, situada no Núcleo Rural Sítios Agrovale, Chácara dos Santos, No.12.

III. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora dos direitos possessórios de imóvel situado em área irregular.

IV. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária, consoante a pacífica jurisprudência do Egrégio TJDFT, no sentido da possibilidade de realização de penhora sobre os direitos pessoais de imóvel irregular, desde que existam elementos suficientes à comprovação da posse (1a TC, acórdão 1359194, DJe 09.8.2021; 2a TC, acórdão 1326879, DJe 10.3.2021; 3a TC, acórdão 1342387, DJe 06.6.2021; 4a TC, acórdão 1360229, DJe 12.8.2021; 5a TC, acórdão 1293512, DJe 09.11.2020; 6a TC, acórdão 1309835, DJe 22.1o.2021; 7a TC, acórdão 1300355, DJe 1o.12.2020; 8a TC, acórdão 1334888, DJe 06.5.2021).

V. No caso concreto, as fotos e a certidão de ônus do imóvel, aliadas às circunstâncias de se tratar do local de realização da citação e da tentativa (infrutífera) de penhora dos bens que guarnecem a residência, comprovam suficientemente a existência e a posse do imóvel (irregular) pela parte agravada, que, aliás, sequer ofertou contrarrazões ao presente agravo de instrumento.

VI. Desse modo, não subsiste o fundamento da decisão revista. Com efeito, diante do valor econômico nos direitos possessórios do imóvel (ainda que situado em área irregular), exsurge a possibilidade de realização de penhora com vistas à satisfação de crédito do agravante, a teor do disposto no art. 835 do CPC e do princípio da efetividade (TJDFT, 2a TR, acórdão 991022).

VII. Provido o agravo de instrumento. Deferida a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel Chácara, situada no Núcleo Rural Sítios Agrovale, Chácara dos Santos, No.12. As ulteriores providências ficarão ao encargo do juízo de origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.